Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723055-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAL MART BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. (ID 47727592) em face de DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença número 0011649-49.2017.8.07.0016, intimou o Agravante para o pagamento voluntário de débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, R$ 9.249,19, nos seguintes termos (ID 122726870 na origem): Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. Recebo o cumprimento de sentença do id 81360157, porque o parcelamento do débito da execução fiscal não influencia na sucumbência dos embargos à execução, conforme sentença juntada neste feito. São demandas autônomas, de acordo com o art. 914 do Código de Processo Civil. O parcelamento é do débito da execução fiscal e dos honorários que também são devidos na execução fiscal. Já no caso dos autos, a embargante deve honorários advocatícios por ter sido sucumbente nestes embargos. Inicialmente, proceda a Secretaria à reclassificação do feito para "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA", nos termos do art. 3o, incisos III e IV, do Provimento Geral da Corregedoria, e do art. 5o, inciso IV, da Instrução da Corregedoria no 4, de 4 de outubro de 2019, assim como, se o caso, à respectiva inversão dos polos. Intime-se o executado WAL MART BRASIL LTDA para o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, R$ 9.249,19, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Fica ainda intimado o executado de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, observando-se os limites do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, hipótese em que o feito será extinto (art. 924, II, do CPC). Na hipótese de discordância do exequente, no mesmo prazo acima assinalado, de 05 (cinco) dias, deverá trazer aos autos planilha atualizada da obrigação que entende remanescente, abatido o valor já depositado, observando os critérios do art. 524 do CPC. Caso não haja pagamento voluntário pelo executado e transcorrido o prazo para eventual impugnação, venham conclusos. A Agravante opôs embargos de declaração (ID 159289572 na origem), rejeitados na decisão constante do ID 159636016 (origem). A Agravante afirma em suas razões recursais que: (i) trata-se de embargos opostos pela Agravante em face à Execução Fiscal proposta pelo Distrito Federal, que visa à cobrança das CDA’s n. 50173923836 e 50173923844, lavradas em razão de multa por descumprimento de obrigação acessória; (ii) após regular processamento do feito, a Agravante informou nos autos da Execução Fiscal correlata, de n. 0022055-94.2015.8.07.0018, conforme se vê dos documentos juntados nos embargos no mov. n. 79850728 , que promoveu a quitação integral do débito, incluindo os honorários da Procuradoria, com os descontos instituídos pela Lei Complementar 976/2020 – REFIS DF 2020 - e regulamentado pelo Decreto no 41.463/2020; (iii) foi surpreendida com o cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal (doc. 07 – ID n. 81360157), visando a cobrança de valor que além de já ter sido pago, se utiliza da base de cálculo que não corresponde ao valor do proveito econômico promovido; (iv) a Lei Complementar n. 976/2020 e o Decreto n. 41.463/2020 criaram o programa de créditos tributários relativos ao ICMS, inscritos em dívida ativa pela Secretaria de Estado da Fazenda; (v) consoante a referida legislação, o pagamento realizado pela empresa integra, também, o valor devido a título de honorários advocatícios, os quais foram calculados com base nas determinações estabelecidas pelo art. 42, §1o, do Código Tributário do Distrito Federal; (vii) atendendo ao disposto no referido dispositivo, a Agravante realizou o pagamento do valor devido, acrescido do montante relativo aos honorários advocatícios devido; (viii) o total dos débitos foi de R$ 1.341,28 e R$ 3.255,56, sendo que no campo “outros” foram lançados os valores de R$ 134,12 e R$ 325,55, relativos a 10% de honorários advocatícios; (ix) é fato incontroverso que a Agravante quitou integralmente o débito, incluindo honorários advocatícios, relativos ao débito constituído pelas CDA ́s n. 50173923836 e 50173923844, por meio de pagamento excepcional instituído pelo Distrito Federa; (x) ao aderir ao programa de refinanciamento, o devedor-contribuinte não deve ficar sujeito a nenhum débito que resulte em nova cobrança, ainda que se trate de honorários de sucumbência relativos aos Embargos à Execução Fiscal – uma vez que a intenção do Distrito Federal em instituir o programa era renunciar a parte dos valores para incentivar os contribuintes a aderir ao pagamento dos débitos com os descontos propostos e, apesar disso, foram pagos honorários à procuradoria de 10% sobre o valor da dívida; (xi) embora, em tese, seja perfeitamente possível a cumulação da verba honorária fixada em execução com aquela estipulada em Embargos ou ação cautelar autônoma, é importante observar que, no caso, a desistência da pretensão formulada nestes autos ocorreu justamente em função dos termos que permearam a Lei do REFIS DF acima referida, na qual, diante da adesão da Agravante, já foram pagos honorários em favor da Procuradoria do Estado no percentual de 10% do valor do crédito apurado após as reduções de multas e de juros, dando quitação integral ao débito constituído com a Fazenda; (xii) tendo sido comprovada a adesão ao programa de parcelamento no curso do processo judicial, bem como a incorporação da verba honorária no cálculo do débito administrativo, não há razões para que a sua fixação também em sede na esfera judicial, sob pena da cobrança estar em duplicidade, situação que se assemelha a um bis in idem – o que é terminantemente vedado; (xiii) condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão ao programa de parcelamento fiscal, dependerá se a legislação específica do parcelamento, enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito; (xiv) havendo essa cobrança pela via administrativa, não poderá se exigir honorários na referida desistência judicial sob pena de bis in idem; (xv) na remota hipótese de se entender o contrário, pugna-se, ao menos, que seja revista a base de cálculo para cobrança dos honorários em tela, uma vez que, o valor relativo aos honorários deve corresponder ao valor do proveito econômico obtido, neste caso, deve-se considerar o valor final pago pela Agravante após os benefícios instituídos pela Lei Complementar n. 976/2020 e pelo Decreto n. 41.463/2020, quais sejam R$ 1.341,28 e R$ 3.255,56; (xvi) valor requerido pela Procuradoria do Estado viola o art. 85, do CPC, que expressamente determina que o valor atribuído à causa só será utilizado como base de cálculo dos honorários, quando o valor do proveito econômico não for mensurável, situação diversa da lide. A Agravante requer a atribuição do efeito suspensivo ativo para que a determinação de realização do depósito dos valores executados permaneça suspensa até que o presente agravo de instrumento seja definitivamente julgado. No mérito, requer a reforma da decisão: (i) a fim de acolher a impugnação do valor requerido, afastando integralmente a sua exigência, uma vez que os honorários da Procuradoria já foram pagos, conforme determina a Lei Complementar n. 976/2020 e pelo Decreto n. 41.463/2020, pelas razões acima expostas, ou; (i) subsidiariamente, seja fixada como base de cálculo para os honorários de sucumbência o valor final pago pela Agravante, considerando os benefícios instituídos pela Lei Complementar n. 976/2020 e pelo Decreto n. 41.463/2020, qual seja R$ 1.341,28 e R$ 3.255,56, sendo este o real valor do benefício econômico, nos exatos termos do artigo 85, §2o do CPC. Requer que as intimações sejam publicadas somente em nome de Júlio Cesar Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745/DF, pena de nulidade. A Agravante juntou aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: (i) integralidade do processo na origem (ID 47727594); (ii) decisão agravada (ID 47727596); (iii) decisão do ED (ID 47727597); (iv) petição informando adesão ao REFIS (ID 47727598); (iv) cumprimento de sentença (ID 47727599); (v) embargos de declaração opostos (ID 47727600); (vi) guias (ID 47727601). O preparo foi recolhido (ID 47727595). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 47727595). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. (ID 47727592) em face de DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença número 0011649-49.2017.8.07.0016, intimou a Agravante para o pagamento voluntário de débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, R$ 9.249,19. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que intimou a Agravante para o pagamento voluntário de débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, R$ 9.249,19, trazendo como pano de fundo discussão sobre existência de bis in idem no pagamento de tributo, excesso de execução e definição do valor a ser pago. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, ou efeito ativo, como pretende o Agravante. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque a Agravante traz aos autos questão controvertida, qual seja (i) possibilidade de ocorrência de bis in idem em relação a valor alegadamente pago; (ii) mínimo lastro documental, a partir das guias apontadas no recurso e na origem, fazendo constar valor sobre o qual discute o exaurimento do pagamento; (iii) a possibilidade de o pagamento integrar, também, o valor devido a título de honorários advocatícios; (iv) , os quais foram calculados com base nas determinações estabelecidas pelo art. 42, §1o, do Código Tributário do Distrito Federal; (v) a condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão ao programa de parcelamento fiscal. Diante desse cenário, torna-se necessário verticalizar os pontos trazidos pela Agravante com a mínima contradita, que deverá ser feita por ocasião da apresentação de contraminuta ao agravo, discutindo-se, por agora, a atribuição do efeito suspensivo, já que a Agravante foi instado a efetivar o pagamento. Os efeitos da decisão agravada, na origem, podem materializar potencialidade de risco de dano irreparável, na possibilidade da decisão ensejar a determinação de pagamento enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que a Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia, apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da exigibilidade do pagamento. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão da decisão agravada na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo apenas para sobrestar a eficácia de decisão, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. DEFIRO o pedido para que todas as futuras intimações/notificações feitas à Agravante sejam veiculadas em nome do advogado Dr. Júlio Cesar Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745/DF, ressalvando a sistemática de funcionamento e cadastramento do PJe. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023 11:01:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador